Tribunal: TJES
Processo: 5001396-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001396-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001396-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENAN PANDOLFI RICALDI - ES19869
Advogados do(a) AGRAVADO: EZIO PEDRO FULAN - SP60393, MATILDE DUARTE GONCALVES - SP48519, ANDRE LUIS FULAN - SP259958, VERA LUCIA BENEDETTI DE ALBUQUERQUE - SP61319, FABIO DE SOUZA GONCALVES - SP200813, CHARLES MATEUS SCALABRINI - SP225627

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em razão da decisão com cópia à fl. 02 do evento 2181112, integrada pela decisão de fls. 03/04 do evento 2181205, e também da decisão de fl. 05 do evento 2181205, proferidas pelo juízo da Vara Cível e Comercial de Viana – Comarca da Capital que, nos autos da execução fundada em título extrajudicial, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

tornou sem efeito a decisão de fl. 221 dos autos originários e indeferiu o requerimento de execução de honorários sucumbenciais, bem como, rejeitou o incidente de nulidade da execução apresentado nos autos, fixando, ainda, multa no montante de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa (art. 81 do CPC) em razão da litigância de má-fé da agravante.

Em suas razões recursais (evento 2180830), a agravante aduz, em síntese, que: I) “
o Juízo se claudicou ao se recusar a julgar a demanda como um todo, como por exemplo o mérito da ação e os embargos executório
s
, a extinguiu somente com base de que o valor executório estava inserido no plano de recuperação judicial da agravante, se omitiu que além da empresa que está em recuperação judicial, existem duas pessoas físicas que são partes do polo passivo da demanda executória e que também estão sendo prejudicadas com a decisão sem apreciar o mérito da execução e dos embargos executórios
” (fls. 32/33); II) “
Ao fazer isso, adotou a premissa do princípio da causalidade e colacionou parte de um julgado que não serve como paradigma para o caso em exame
” (fl. 33); III) “
a agravante já estava em recuperação judicial três meses antes da propositura da ação executória, demonstrou todos os equívocos pass
í
veis de anular o processo executório; e provou que a dívida estava arrolada na recuperação judicial; e que seu plano de recuperação havia sido aprovado pelos credores; e que o agravado estava recebendo seu crédito, nesse caso mesmo adotando um princípio discutível e dúbio (da causalidade), quem deveria ser condenado em honorários sucumbenciais deveria ser o agravado
” (fl. 34); IV) as decisões vergastadas “
devem ser consideradas nulas e cassadas por este Tribunal
” (fl. 35); V) “
deve ser cassada a decisão que arbitrou multa por litigância de má fé em 3% sob o valor da causa, pois não houve má fé por parte do patrono da agravante e nem por ela
” (fl. 35); VI) “
O Juízo de Primeiro Grau não pronunciou sobre a falta de título, contudo, foi advertido pela agravante do vício em questão, ou seja, a recorrente requereu a nulidade a execução na exceção da pré executividade, nos embargos à execução e em outras duas petições, no entanto, o juiz insistiu que a cópia era válida
” (fl. 36); VII) “
em homenagem ao princípio da eventualidade, remotamente caso este Tribunal entenda ser aplicável alguma multa, que a agravante não cr
ê
ser possível, que seja diminuída não para percentual, mas um valor simbólico, considerando a dificuldade financeira que todos estão passando durante a pandemia do coronavírus e a crise econômica avassaladora que atravessa o Brasil, que só tem endividado ainda mais as empresas e advogados, muitos deles estão fechando seus escritórios por não conseguirem manter suas despesas
” (fl. 42).

Na decisão contida no evento 2193513, a eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Embora intimado por intermédio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário), o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de contrarrazões recursais (evento 2678864).

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

TERMARI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em razão da decisão com cópia à fl. 02 do evento 2181112, integrada pela decisão de fls. 03/04 do evento 2181205, e também da decisão de fl. 05 do evento 2181205, proferidas pelo juízo da Vara Cível e Comercial de Viana – Comarca da Capital que, nos autos da execução fundada em título extrajudicial, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,

tornou sem efeito a decisão de fl. 221 dos autos originários e indeferiu o requerimento de execução de honorários sucumbenciais, bem como, rejeitou o incidente de nulidade da execução apresentado nos autos, fixando, ainda, multa no montante de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa (art. 81 do CPC) em razão da litigância de má-fé da agravante.

Em suas razões recursais (evento 2180830), a agravante aduz, em síntese, que: I) “
o Juízo se claudicou ao se recusar a julgar a demanda como um todo, como por exemplo o mérito da ação e os embargos executório
s
, a extinguiu somente com base de que o valor executório estava inserido no plano de recuperação judicial da agravante, se omitiu que além da empresa que está em recuperação judicial, existem duas pessoas físicas que são partes do polo passivo da demanda executória e que também estão sendo prejudicadas com a decisão sem apreciar o mérito da execução e dos embargos executórios
” (fls. 32/33); II) “
Ao fazer isso, adotou a premissa do princípio da causalidade e colacionou parte de um julgado que não serve como paradigma para o caso em exame
” (fl. 33); III) “
a agravante já estava em recuperação judicial três meses antes da propositura da ação executória, demonstrou todos os equívocos pass
í
veis de anular o processo executório; e provou que a dívida estava arrolada na recuperação judicial; e que seu plano de recuperação havia sido aprovado pelos credores; e que o agravado estava recebendo seu crédito, nesse caso mesmo adotando um princípio discutível e dúbio (da causalidade), quem deveria ser condenado em honorários sucumbenciais deveria ser o agravado
” (fl. 34); IV) as decisões vergastadas “
devem ser consideradas nulas e cassadas por este Tribunal
” (fl. 35); V) “
deve ser cassada a decisão que arbitrou multa por litigância de má fé em 3% sob o valor da causa, pois não houve má fé por parte do patrono da agravante e nem por ela
” (fl. 35); VI) “
O Juízo de Primeiro Grau não pronunciou sobre a falta de título, contudo, foi advertido pela agravante do vício em questão, ou seja, a recorrente requereu a nulidade a execução na exceção da pré executividade, nos embargos à execução e em outras duas petições, no entanto, o juiz insistiu que a cópia era válida
” (fl. 36); VII) “
em homenagem ao princípio da eventualidade, remotamente caso este Tribunal entenda ser aplicável alguma multa, que a agravante não cr
ê
ser possível, que seja diminuída não para percentual, mas um valor simbólico, considerando a dificuldade financeira que todos estão passando durante a pandemia do coronavírus e a crise econômica avassaladora que atravessa o Brasil, que só tem endividado ainda mais as empresas e advogados, muitos deles estão fechando seus escritórios por não conseguirem manter suas despesas
” (fl. 42).

Rememoro que a execução de título extrajudicial foi ajuizada pelo banco agravado em 2016, com base no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 351/9.702.468.

Tão logo citada, a agravante, junto às demais executadas, opôs embargos à execução em que suscitou a inépcia da inicial e a nulidade da execução sustentando justamente que o título que embasou o ajuizamento da demanda se trata de simples cópia. Nos autos da execução, também, a agravante ofereceu exceção de pré-executividade suscitando, mais uma vez, que a execução não foi instruída com documento hábil a embasá-la, já que não se tratava do título original.

A exceção de pré-executividade foi rejeitada ainda no ano de 2017 (fl. 05 do evento 2181000), por entender o magistrado de origem que “
não há necessidade de o título original vir aos autos se existe cópia autenticada em seu lugar, como no caso
”, mas a recorrente não interpôs agravo de instrumento em face dessa decisão.

Instaurado o contraditório e instruído os autos com as provas produzidas pelas partes, a parte agravante peticionou nos autos da execução e dos embargos à execução, novamente, repisando o argumento de que o agravado não apresentou documento hábil à propositura da execução de título extrajudicial.

Em 2020, à fl. 07 do evento 2181087 e fl. 08 do evento 2181088, o magistrado de origem proferiu sentença nos autos da execução com base na perda superveniente do objeto da ação, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, condenando as executadas, dentre as quais se encontra a agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Sentença com idêntico fundamento legal foi proferido nos autos dos embargos à execução (fl. 05 do evento 2190500), e da mesma forma as embargantes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Conforme alegado pela agravante nesta oportunidade, não houve menção, nas sentenças, quanto à nulidade alegada – ausência de título hábil a execução – porém a embargante também não interpôs recurso de apelação em face dos
decisums
, se limitando apenas a peticionar na forma de “incidente de nulidade da execução por falta de título executivo judicial – questão de ordem pública”, após o trânsito em julgado em relação a questão.

No que concerne à sucumbência fixada, também não houve impugnação mediante recurso próprio e, após o trânsito em julgado, o procurador da recorrente, de forma equivocada, pleiteou a execução dos honorários sucumbenciais, o que deu ensejo à decisão de fl. 221 dos autos originários da execução (fl. 05 do evento 2181096) posteriormente anulada de ofício em uma das decisões vergastadas, já que a sentença foi expressa em condenar as executadas, dentre elas a agravante, ao pagamento das custas e honorários e não o contrário.

Diante desse cenário, clarifica-se que a discussão quanto as matérias trazidas nessa oportunidade está preclusa, ainda que se cuidem de matérias de ordem pública, pois não foram impugnadas no momento oportuno, tendo a agravante, apenas nesta oportunidade, impugnado temas já decididos, inclusive na sentença transitada em julgado.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTOR RURAL. TÍTULO EXIGÍVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4.
Conforme entendimento do STJ, as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão, inclusive as de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.292.919; Proc. 2018/0112626-2; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 18/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. [...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública - como é o caso dos autos - são suscetíveis de preclusão, quando, após decididas, não sejam objeto de recurso idôneo.
Incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. No caso, derruir a afirmação contida no decisum atacado, no sentido de se observar o quanto foi pactuado entre as partes, bem como a hipótese de renúncia dos benefícios por parte da recorrida, ensejaria em rediscussão de matéria fática e análise de cláusula contratual, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 988.230; Proc. 2016/0250376-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 17/08/2021)

Sobre o tema da preclusão, a doutrina ensina que “
as quest
ões incidentemente discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo. Não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 203, § 2º), cabe-lhe o direito de recurso por meio do agravo de instrumento (art. 1.015) ou das preliminares da apelação (art. 1.009, § 1º). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão
”
1
.

Assim, não assiste razão à agravante quanto ao pleito de cassação das decisões ora impugnadas, uma vez que as questões foram decididas em atos decisórios anteriores e não impugnados, como inclusive foi observado pelo magistrado de origem, bem como porque não houve inversão da sucumbência nesta fase processual, pois o
decisum
que indeferiu a execução dos honorários se baseou na literalidade do título judicial que já havia imputado às executadas referido ônus.

Por derradeiro, a conduta da parte, sobretudo por ter induzido o magistrado a erro e a proferir a decisão de fl. 221 dos autos da execução posteriormente anulada de ofício, se coaduna com aquelas apontadas pelo Código de Processo Civil como litigância de má-fé (artigo 80), sendo que a multa foi fixada em percentual próximo ao mínimo legal e a recorrente se valeu de argumentos genéricos para justificar a necessidade de redução do montante arbitrado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1396-1397.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
TENTATIVA DE REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES PRECLUSAS
– MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA JÁ ANALISADAS EM DECISÕES PRETÉRITAS NÃO IMPUGNADAS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DESFAVOR DA PARTE QUE PLEITEOU A EXECUÇÃO DA RUBRICA – INDUZIMENTO DO JUÍZO A ERRO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Tão logo citada na execução de título extrajudicial, a agravante, junto às demais executadas, opôs embargos à execução em que suscitou a inépcia da inicial e a nulidade da execução sustentando justamente que o título que embasou o ajuizamento da demanda se trata de simples cópia. Nos autos da execução, também, a agravante ofereceu exceção de pré-executividade suscitando, mais uma vez, que a execução não foi instruída com documento hábil a embasá-la, já que não se tratava do título original.

2.
A exceção de pré-executividade foi rejeitada ainda no ano de 2017, por entender o magistrado de origem que “
não há necessidade de o título original vir aos autos se existe cópia autenticada em seu lugar, como no caso
”, mas a recorrente não interpôs agravo de instrumento em face dessa decisão. Instaurado o contraditório e instruído os autos com as provas produzidas pelas partes, a parte agravante peticionou nos autos da execução e dos embargos à execução, novamente, repisando o argumento de que o agravado não apresentou documento hábil à propositura da execução de título extrajudicial.

3.
Em 2020, o magistrado de origem proferiu sentença nos autos da execução com base na perda superveniente do objeto da ação, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, condenando as executadas, dentre as quais se encontra a agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Sentença com idêntico fundamento legal foi proferido nos autos dos embargos à execução, e da mesma forma as embargantes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

4.
Conforme alegado pela agravante nesta oportunidade, não houve menção, nas sentenças, quanto à nulidade alegada – ausência de título hábil a execução – porém a embargante também não interpôs recurso de apelação em face dos
decisums
, se limitando apenas a peticionar na forma de “incidente de nulidade da execução por falta de título executivo judicial – questão de ordem pública”, após o trânsito em julgado em relação a questão.

5.
No que concerne à sucumbência fixada, também não houve impugnação mediante recurso próprio e, após o trânsito em julgado, o procurador da recorrente, de forma equivocada, pleiteou a execução dos honorários sucumbenciais, o que deu ensejo à decisão de fl. 221 dos autos originários da execução posteriormente anulada de ofício em uma das decisões vergastadas, já que a sentença foi expressa em condenar as executadas, dentre elas a agravante, ao pagamento das custas e honorários e não o contrário.

6.
Diante desse cenário, clarifica-se que a discussão quanto as matérias trazidas nessa oportunidade está preclusa, ainda que se cuidem de matérias de ordem pública, pois não foram impugnadas no momento oportuno, tendo a agravante, apenas nesta oportunidade, impugnado temas já decididos, inclusive na sentença transitada em julgado. Precedentes STJ.

7.
Assim, não assiste razão à agravante quanto ao pleito de cassação das decisões ora impugnadas, uma vez que as questões foram decididas em atos decisórios anteriores e não impugnados, como inclusive foi observado pelo magistrado de origem, bem como porque não houve inversão da sucumbência nesta fase processual, pois o
decisum
que indeferiu a execução dos honorários se baseou na literalidade do título judicial que já havia imputado às executadas referido ônus.

8.
Por derradeiro, a conduta da parte, sobretudo por ter induzido o magistrado a erro e a proferir a decisão de fl. 221 dos autos da execução posteriormente anulada de ofício, se coaduna com aquelas apontadas pelo Código de Processo Civil como litigância de má-fé (artigo 80), sendo que a multa foi fixada em percentual próximo ao mínimo legal e a recorrente se valeu de argumentos genéricos para justificar a necessidade de redução do montante arbitrado.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.